Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, em ação cominatória, deferiu a tutela de urgência requerida, para para determinar “que as rés autorizem e custeiem o medicamento “Ferrinjet 1000 mg (2 ampolas) conforme pedido médico de ID n° 112558282, no prazo de 5 (cinco), sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”. Sustenta a Ré/Agravante, em síntese, que, de acordo com a Lei n. 9.656/1998, o Rol de Procedimento da ANS e o contrato firmado entre as partes, a operadora do plano de saúde não tem o dever de fornecer medicamento de uso domiciliar. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela requerida pela Autora. Subsidiariamente, pleiteia que a tutela esteja condicionada ä prestação de caução pela autora. É a suma do necessário. Confira-se o teor da r decisão agravada: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, observado o relatório médico de ID n° 112558282, que indica o caráter urgente do uso de medicação que deve ser ministrada via intravenosa. Nesse passo, não se mostra legítima a negativa do plano de saúde, não se aplicando ao feito a limitação imposta pelo art. 10, VI, da Lei n° 9.656/1998, que autoriza a operadora a negar o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, vez que o medicamento em tela não pode ser autoadministrado pelo paciente, exigindo assistência de profissional de saúde habilitado. Ante o exposto, DEFIRO a medida de urgência requerida para determinar que as rés autorizem e custeiem o medicamento “Ferrinjet 1000 mg (2 ampolas) conforme pedido médico de ID n° 112558282, no prazo de 5 (cinco), sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo preenchidos os requisitos para conceder efeito suspensivo ao recurso. Conforme observado pelo MM. Juiz, o medicamento requerido pela Autora consta de prescrição médica, cuja utilização se dará para uso ambulatorial (id. 32020308), e não doméstico, a respeito do qual o art. 12 da Lei n. 9.656/1998 prevê a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde. Veja-se: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - quando incluir atendimento ambulatorial: [...] b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; Ademais, a urgência da medida em favor da paciente não pode se sobrepor às alegações de ordem material da operadora do plano. Indefiro, pois, a liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator